Tribunal: STF
Processo: RE 1586299
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Ressarcimento. Medicamento oncológico. Responsabilidade financeira da União. Limitação a 80%. Tema RG nº 1.234. Aplicação imediata. Modulação de efeitos restrita à competência. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão pelo qual se limitou a responsabilidade da União ao ressarcimento de 80% do valor despendido pelo ente estadual para custeio de medicamento oncológico. Na ação de origem, buscava-se o ressarcimento integral dos valores suportados pelo erário estadual.
2.  O recorrente alegou que no acórdão recorrido contrariaram-se os arts. 23, 196 e 198, inc. I, da Constituição, argumentando que os valores despendidos antes de 2018 não estariam sujeitos às limitações quantitativas pactuadas no Tema RG nº 1.234, devendo ser regidos pela sistemática anterior. Requereu, assim, o restabelecimento da condenação da União ao ressarcimento integral.
3.  O pedido inicial de ressarcimento integral foi julgado procedente. Em apelação, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso da União, limitando sua responsabilidade financeira a 80% do valor custeado, com base no Tema RG nº 1.234.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a limitação da responsabilidade financeira da União, a 80% do valor custeado por Estados ou Municípios para medicamentos oncológicos, conforme estabelecido no Tema RG nº 1.234, aplica-se imediatamente aos processos em tramitação, ou se a modulação de efeitos desse tema restringe sua aplicação apenas à alteração de competência.
III. Razões de decidir
5.  O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), homologou acordos interfederativos que dispõem sobre a responsabilidade financeira pelo custeio de fármacos fornecidos por força de decisão judicial.
6. Especificamente para o ressarcimento de medicamentos oncológicos fornecidos judicialmente, o item 3.4 do Tema RG nº 1.234 estabelece que as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% do valor total pago por Estados e Municípios.
7.  A modulação dos efeitos no Tema RG nº 1.234 restringe-se exclusivamente à alteração de competência.
8. Os demais parâmetros definidos na tese, incluindo a limitação de 80% para o ressarcimento, possuem aplicação imediata aos processos em tramitação, conforme foi ratificado nos embargos de declaração do RE nº 1.366.243/SC.
9. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança em desfavor da União, com a finalidade de que se paguem, ao Estado do Rio Grande do Sul, os valores suportados pelo erário estadual pelo custeio de medicamento (e-doc. 4).

2. O pedido foi julgado procedente, condenando “a União ao ressarcimento do valor de R$ 70.728,03 (setenta mil setecentos e vinte e oito reais e três centavos), suportado pelo Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 9001275-47.2017.8.21.0138, devidamente atualizado” (e-doc. 13, p. 6; grifos no original).

3.  A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação da União, na forma assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CUSTEIO PELO ESTADO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO. UNIÃO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. LIMITADA A 80% DO VALOR CUSTEADO. TEMA 1234 DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Tema 1234 (RE 1.366.243, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024), homologou três acordos interfederativos que dispõem a respeito de questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos através de ações judiciais, entre os quais se inclui a responsabilidade financeira de cada ente federado pelo custeio dos fármacos fornecidos por força de decisão judicial. 
2. As teses fixadas no julgamento coverteram-se na edição da Súmula Vinculante nº 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 
3. Especificamente no que diz respeito ao ressarcimento do custeio de medicamentos oncológicos fornecidos na via judicial, foi acordada uma regra própria: independentemente de o medicamento estar incorporado ou não nas políticas públicas do SUS e do custo do tratamento, a responsabilidade financeira da União está limitada a 80% do valor dispendido pelo Estado ou Município. 
4. No caso concreto, o pedido de ressarcimento é relativo a medicamento oncológico, fornecido em ação que tramitou perante a Justiça Estadual e foi proposta antes de 10/06/2024, sendo a responsabilidade da União limitada a 80% do valor custeado pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
5. Apelação da União parcialmente provida.” (e-doc. 18, p. 11).

4. Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio Grande do Sul foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (e-doc. 23). 

5. No recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul alega que “o acórdão recorrido contrariou o disposto nos artigos 23, 196 e 198, I, da Constituição Federal” (e-doc. 25, p. 4; grifos no original). 

5.1. Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), homologou acordos interfederativos que estabeleceram critérios e limites para o ressarcimento de medicamentos entre os entes federados” (e-doc. 25, p. 5).

5.2. Entende, entretanto, que “os valores despendidos antes de 2018 não estão sujeitos às limitações quantitativas pactuadas no acordo, sendo regidos pela sistemática anterior” (e-doc. 25, p. 6; grifos no original). 

5.3. Conclui que “a aplicação retroativa da limitação de 80% de ressarcimento imposta pelo acórdão recorrido contraria frontalmente a ratio decidendi do STF no Tema 1234, uma vez que o novo regime de ressarcimento não retroage para atingir situações consolidadas sob a sistemática anterior” (e-doc. 25, p. 6).

5.4. Ao final, “requer o restabelecimento da condenação da União ao ressarcimento integral do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul no processo de origem” (e-doc. 25, p. 6).

 É o relatório.
Decido.

6. Transcrevo, do acórdão recorrido, os seguintes trechos:

“(...) O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença, exceto quanto à questão relacionada à responsabilidade pelo custeio, pois: 
(a) a pretensão de ressarcimento iniciou a partir do trânsito em julgado da sentença da ação que tramitou na justiça estadual - ainda que não conste certidão do trânsito em julgado, verifica-se que foi certificada a confirmação da intimação do Estado em 22/01/2019. Conclui-se que nesta data ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado e considerando que a ação de ressarcimento foi proposta em 20/01/2024, não há que se falar em prescrição; 
(b) há solidariedade nas demandas prestacionais na área de saúde, conforme decidido pelo STF ao apreciar o Tema 793. Isso implica que a parte pode litigar contra qualquer dos entes públicos (Município, Estado ou União) e que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, mesmo que não tenha participado da ação que tramitou na Justiça Estadual. Nesse sentido os seguintes julgados:
(...)
(c) não se trata de dispor acerca de como deverá ocorrer o financiamento da política de saúde, mas sim determinar o ressarcimento por um dos entes federados em decorrência de outro ente haver suportado encargos financeiros que lhe competiam, não configurando, assim, violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária; 
(d) quanto à responsabilidade financeira pelo custeio de medicamentos fornecidos por força de decisão judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do Tema 1234 (RE 1.366.243, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2024, DJe 19/09/2024), homologou três acordos interfederativos que dispõem a respeito de questões relacionadas ao fornecimento de medicamentos através de ações judiciais, entre os quais se inclui a responsabilidade financeira de cada ente federado pelo custeio dos fármacos fornecidos por força de decisão judicial, sendo fixadas as seguintes teses:
(...)
No caso concreto, se discutiu sobre ressarcimento de valores suportados pelo Estado do Rio Grande do Sul, por força de decisão judicial proferida pela Justiça Estadual, para custeio de tratamento oncológico (medicamento Sorafenibe). 
Especificamente no que diz respeito ao ressarcimento do custeio de medicamentos oncológicos fornecidos na via judicial, foi acordada uma regra própria: 
(...) 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
(...) 
Vale dizer, no caso dos medicamentos oncológicos não importa o custo do tratamento e nem se o medicamento está incorporado ou não nas políticas públicas do SUS. Se a ação foi proposta antes de 10/06/2024, a União será responsável pelo ressarcimento de 80% (oitenta por cento) do valor total custeado por Estados ou Municípios. 
Consoante explicitado acima, é de ser parcialmente provida a apelação da União quanto à responsabilidade financeira, para que o ressarcimento do custeio se dê na forma pactuada no julgamento do Tema 1234 do STF, ficando a responsabilidade da União limitada a 80% (oitenta por cento) do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Nesse sentido, o recente julgado desta Turma:
(...)
(e) mantenho os consectários legais como fixados na sentença. Os juros de mora são devidos desde a citação (art. 240 do CPC), porém, o fato de a citação ter ocorrido em data posterior à vigência da EC 113/2021 não afasta a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, na medida em que este indexador é aplicável também no período em que o débito será apenas corrigido monetariamente, por força da norma constitucional; 
(f) mantenho os honorários de sucumbência tal como fixados na sentença, visto que arbitrados no patamar mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 4º do CPC. Contudo, o parcial provimento do apelo da União autoriza o redimensionamento da verba honorária. 
Assim, deverá o ente federal suportar o pagamento de honorários advocatícios, no percentual fixado pela sentença, sobre 80% do valor efetivamente despendido com o fornecimento da medicação, enquanto que o ente estadual deverá suportar o pagamento de honorários advocatícios sobre 20% do valor empregado no fornecimento da medicação. 
Em conclusão, voto por dar parcial provimento à apelação da União para limitar a responsabilidade financeira do ente federal em 80% (oitenta por cento) do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul para custeio da medicação.” (e-doc. 18, p. 5-9; grifos no original). 

7. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, julgou o RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234. Eis o teor da ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.
1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS  
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO  
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS  
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.
4.2)  A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,  unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL  
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS  
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES 
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação, quando observada a existência de demandas reiteradas.
7.2) A previsão de prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e eficazes.
7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.
7.4) Excepcionalmente, no prazo de até 1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento – em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU –, admite-se que a Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o) cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 7.347/1985.
7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT, ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5 anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos requerimentos administrativos.
7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos (item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da equipe de TI do TRF da 4ª Região, repassando, após sua criação e fase de testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a  governança em rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”
RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos acrescidos). 

8. Da análise dos fundamentos do acórdão recorrido, com o teor das especificações do Tema RG nº 1.234, verifica-se que, ao contrário do que foi alegado nas razões do recurso extraordinário, o Colegiado de origem obedeceu aos parâmetros do tema ao limitar a 80% (oitenta por cento) a responsabilidade da União, conforme expresso na orientação jurisdicional vigente, sobretudo o teor do item 3.4 acima transcrito.

9. Necessário ressaltar que a modulação dos efeitos no Tema RG nº 1.234 restringe-se à alteração de competência. Por conseguinte, os demais parâmetros definidos na tese possuem aplicação imediata aos processos em tramitação, tal como ratificado nos embargos de declaração do RE nº 1.366.243/SC:

“(...) 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados.  Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).”
RE nº 1.366.243-RG-ED/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16/12/2024, p. 05/02/2025; grifos acrescidos). 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da